Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Reexame das provas. Rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão a respeito da análise das provas apresentadas.
III. Razões de decidir
3. A recorrente, a fim de rediscutir o mérito, alegou que o acórdão não se manifestou a respeito das provas apresentadas que demostram que foram utilizados todos os meios disponíveis para a localização do executado, ora embargado.
4. Conforme restou demonstrado, a tese alegada foi devidamente apreciada e fundamentada.
5. Não restou comprovado pelos documentos apresentados que a Procuradoria do Distrito Federal utilizou todos os meios disponíveis para localizar o endereço do executado.
6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que certos mecanismos de busca estão à disposição da Procuradoria do DF, porém não restou demostrado que todos foram utilizados.
7. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas e fatos já apreciados.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já analisado em sede de agravo de instrumento. 3. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.